Tribunal: TJBA
Processo: 8008855-79.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8008855-79.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA e outros Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO APÓS O DESPACHO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 2º, DA LEI Nº 12.016/2009. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS MAGISTRADOS SUBSTITUÍDOS POR FORÇA DO ART. 134, II, DA LEI Nº 6.677/94. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. DECISÃO CAUTELAR DA AUTORIDADE COATORA PROMOVIDA EM FLAGRANTE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTRAPOLAÇÃO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. INVALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – O ingresso de litisconsorte ativo em mandado de segurança é vedado após o despacho inicial, na forma do art. 10, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural. II – No mérito, não é lícito à administração suprimir direitos dos servidores públicos, reconhecidos em legislação estadual, sem submeter a questão a prévio processo administrativo, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Precedentes. III – Na especificidade dos autos, os impetrantes lograram comprovar que os magistrados substituídos vinham percebendo gratificação concedida na forma do art. 134, II, da Lei Estadual nº 6.677/94, ao passo que a supressão da vantagem, promovida pela administração, deu-se de forma ilegal, porque lastreada, apenas, em ordem genérica de apuração encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado, sem que tenha sido oportunizado aos magistrados o direito à defesa substancial. IV – Inexistindo, nos autos, prova de que a conduta administrativa impugnada foi precedida de processo regular, estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da segurança vindicada. V – SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2022.